Tribunal: STF
Processo: HC 264217
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a revisão da dosimetria da pena aplicada.



    III. Razões de decidir



    3. Como sabido, “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014). No caso, não se verifica qualquer iniquidade.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.